Tribunal: STF
Processo: ARE 1517332
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. SISTEMÁTICA DE PAGAMENTO DIFERIDO. DESCREDENCIAMENTO POR DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, LEGALIDADE E ISONOMIA.



    1. O cerne da presente demanda versa sobre a insurgência da impetrante/apelante contra o art. 272, II, do Decreto Estadual n° 44.650/17 (RICMS/PE), que fundamentou seu descredenciamento da sistemática de pagamento diferido do ICMS, pelo descumprimento da condição de a empresa contribuinte não ter sócio que participe de empresa que se encontre em situação irregular perante a Sefaz.



    2. Não se verifica qualquer violação à Constituição Federal, aos princípios da legalidade, da razoabilidade ou da proporcionalidade pela eleição do referido critério pelo Poder Executivo, a fim de credenciar contribuintes para usufruírem de benefício fiscal consistente no diferimento do pagamento de ICMS.



    3. Isso porque não há que se falar em criação de nova hipótese de responsabilidade tributária, em descompasso com o art. 135 do CTN, ou de desconsideração da personalidade jurídica, em afronta ao art. 50 do CC, uma vez que não se está, na espécie, imputando débito de terceiros à apelante nem tampouco promovendo, de qualquer modo, exação tributária.



    4. Em verdade, a Administração Pública, na formulação de sua política fiscal, possui uma margem de discricionariedade para eleger os critérios a serem observados pelos contribuintes para credenciamento em regime especial de tributação, ao qual só adere o contribuinte que anuir com o regramento posto e observá-lo.



    5. A concessão da segurança pretendida pela impetrante, além de violar o princípio da separação de poderes e da legalidade, afrontaria diretamente o princípio da isonomia, haja vista que criaria um regime jurídico menos rigoroso, em favor exclusivamente da impetrante, enquanto os demais contribuintes continuariam sujeitos normalmente à legislação de regência.



    6. Apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    1. O cerne da presente demanda versa sobre a insurgência da impetrante/agravante contra o art. 272, II, do Decreto Estadual n° 44.650/17 (RICMS/PE), que fundamentou seu descredenciamento da sistemática de pagamento diferido do ICMS, pelo descumprimento da condição de a empresa contribuinte não ter sócio que participe de empresa que se encontre em situação irregular perante a Sefaz. [...]



    2. Da análise do caso em epígrafe, não se verifica qualquer violação à Constituição Federal, aos princípios da legalidade, da razoabilidade ou da proporcionalidade pela eleição do referido critério pelo Poder Executivo, a fim de credenciar contribuintes para usufruírem de benefício fiscal consistente no diferimento do pagamento de ICMS.



    Isso porque não há que se falar em criação de nova hipótese de responsabilidade tributária, em descompasso com o art. 135 do CTN, ou de desconsideração da personalidade jurídica, em afronta ao art. 50 do CC, uma vez que não se está, na espécie, imputando débito de terceiros à apelante nem tampouco promovendo, de qualquer modo, exação tributária.



    Em verdade, a Administração Pública, na formulação de sua política fiscal, possui uma margem de discricionariedade para eleger os critérios a serem observados pelos contribuintes para credenciamento em regime especial de tributação, ao qual só adere o contribuinte que anuir com o regramento posto e observá-lo.



    Com efeito, a condição para o credenciamento elencada no art. 272, II, do Decreto Estadual n° 44.650/17 (RICMS/PE) está dentro da discricionariedade da Administração e não viola a ordem jurídica nem princípio algum, razão pela qual não é sindicável judicialmente.



    Sendo assim, conclui-se que a legislação tributária não apresenta qualquer óbice ao normal e regular desempenho da atividade empresarial, uma vez que não suspendeu ou impediu a inscrição do contribuinte no CACEPE, mas, sim, apenas possibilitou o descredenciamento do regime diferenciado de recolhimento do ICMS Antecipado. [...]



    5. Por fim, adoto, ainda, como razões de decidir os fundamentos bem postos pelo Juiz a quo, que objetivou explicar as legítimas razões por trás do critério ora impugnado:



    Na verdade, a condição de a empresa reivindicante não ter como sócio aquele que participe de empresa que se encontre em situação irregular perante a Sefaz, para a fruição da benesse de prazo de pagamento diferido, revela-se razoável, porque visa evitar que eventualmente devedores contumazes do fisco se valham de criação de pessoas jurídicas e, mesmo em mora, objetivem desfrutar de um tratamento privilegiado conferido pela Administração. Se não fosse essa condição, haveria a oportunidade de que devedores, sob o véu da personalidade jurídica de outra pessoa jurídica, gozassem de benefício outorgado somente aqueles que estivessem regulares com o Fisco, violando, assim, o critério de diferenciação e o próprio princípio isonômico. Como adverte Aliomar Baleeiro, o princípio do justo fornece os critérios para medir o que é digno de pena, digno de prêmio, digno de ajuda social, de subvenção ou de imposto E no caso, afigura-se razoável e, portanto, justo, que é digno de prêmio somente aquele que mantém suas obrigações com o Fisco em dia.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente